Tribunal: TJBA
Processo: 0393719-28.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393719-28.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERVAL LEMOS MENDONCA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORES MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação do Município para reconhecer a prescrição do fundo de direito em demanda proposta por servidores municipais visando à incorporação de 11,98% decorrentes da conversão da URV, julgando prejudicado o recurso dos autores. Os Embargantes alegam contradição na aplicação da prescrição, omissão quanto à Súmula 85 do STJ, à análise de dispositivos legais e de atos normativos municipais, bem como defendem erro na fixação do marco inicial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto às teses de trato sucessivo, aplicação da Súmula 85/STJ e análise das questões suscitadas na Apelação; e (ii) definir se as alegações dos Embargantes configuram inovação recursal, inviabilizando seu exame em Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se pode conhecer da alegação relativa à renúncia da prescrição, por configurar inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi suscitada na Apelação nem em contrarrazões.

O acórdão embargado analisa expressamente a relação jurídica de trato sucessivo e a Súmula 85/STJ, mas conclui, com base no RE 561.836/RN (STF), que a reestruturação de carreira constitui marco inicial da prescrição do direito de ação, afastando a tese dos Embargantes.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a interna ao julgado, o que não se verifica, pois o acórdão apresenta fundamentação coerente e harmônica na aplicação da prescrição do fundo de direito.

A omissão não se configura, pois a tese dos Autores foi enfrentada ao ser acolhida a prejudicial de prescrição, circunstância que torna prejudicada a análise do mérito da Apelação dos Autores, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para reformar o entendimento firmado, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.727.133/CE; EDcl no REsp 1.549.458/SP).

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual a mera interposição dos Embargos é suficiente para considerar incluídos os dispositivos suscitados se reconhecida, pelos Tribunais Superiores, a existência de algum vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013, DJe 10.02.2014; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.727.133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25.04.2022; TJ-BA, ED nº 0560641-83.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0393719-28.2012.8.05.0001, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e embargados GERVAL LEMOS MENDONCA E OUTROS.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
PARCIALMENTE

e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200